Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-91.2024.8.11.0099
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001498-91.2024.8.11.0099.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: A. DE S. MELO & CIA LTDA, ALMIR DE SOUZA MELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIOA DE SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS PELA SUPOSTA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega falha na prestação de serviços, consubstanciada na demora injustificada para a conclusão da obra de reforço da rede elétrica e para o início da compensação de energia oriunda de sistema fotovoltaico regularmente instalado em sua unidade residencial, o qual serviria para compensar o consumo de sua unidade comercial. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 23.480,63, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 a título de danos morais..
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Com base nos documentos dos autos (IDs 175474066, 175474069, 175474088), verifica-se que a obra de reforço da rede elétrica, cujo prazo era de 60 dias (art. 88 da REN ANEEL 1000/2021), somente foi concluída 171 dias após o orçamento, o que excede em mais de 100 dias o limite estabelecido. Além disso, a compensação da energia excedente gerada pelo sistema solar só ocorreu após dois requerimentos, com efetiva aplicação em outubro de 2024 (ID 175474088), o que ultrapassa o prazo técnico admissível.A parte autora demonstrou ter sido diligente em buscar a regularização da conexão e compensação da energia, protocolando reclamações na ouvidoria da ANEEL e comparecendo presencialmente à unidade da ré em duas oportunidades (IDs 175474073 e 175474075). Ainda assim, obteve respostas confusas e contraditórias da concessionária, inclusive sobre valores de compensação, conforme relatado na impugnação (ID 189596853), o que revela desorganização e descompromisso por parte da requerida no trato com o consumidor.Registra-se, ainda, que a autora já havia concluído integralmente a instalação do sistema fotovoltaico e aguardava apenas a atuação da concessionária para finalizar o processo. A inércia da ré gerou frustração no planejamento financeiro da empresa, que arcava com as parcelas do financiamento da usina (R$ 2.445,47/mês – ID 175474070) sem usufruir da compensação energética que justificou tal investimento.Soma-se a isso o fato de que, mesmo após o término da obra em julho, a requerida demorou a aplicar a compensação de energia na unidade comercial, resultando na emissão de faturas de energia pelo consumo integral até outubro de 2024. A justificativa de que as unidades estavam registradas sob titularidades distintas (CPF e CNPJ) não se sustenta diante da ausência de orientação clara ao consumidor e da comprovação de que o autor indicou corretamente ambas as unidades no formulário (ID 175474075).Tais circunstâncias evidenciam grave falha na prestação do serviço, não apenas pela inobservância dos prazos legais e regulamentares, mas também pela ausência de transparência e eficiência no atendimento ao consumidor.III.3 – Danos materiaisA parte autora comprovou ter contratado e financiado sistema fotovoltaico no valor de R$ 82.000,00, mediante empréstimo de R$ 88.000,00 junto ao Sicoob, com parcelas mensais de R$ 2.445,47 (ID 175474070). Demonstrou ainda que o objetivo do sistema era compensar os custos de duas unidades consumidoras — residencial e comercial — fato informado à ré.Todavia, a autora permaneceu por aproximadamente 7 meses arcando com custos de energia que deveriam ter sido compensados pela energia solar, conforme discriminado na inicial, totalizando o montante de R$ 23.480,63 (IDs 175474079 a 175474088). A alegada compensação parcial de R$ 383,85 (contestação, ID 189143506) foi confusa e contraditória, conforme bem evidenciado na impugnação (ID 189596853), não sendo suficiente para afastar a responsabilidade.Desse modo, reconhece-se o dever de indenizar os danos materiais no valor total pleiteado de R$ 23.480,63.III.4 – Danos moraisA análise de dano moral à pessoa jurídica exige que se comprove a existência de prejuízos efetivos e relevantes que afetem de forma substancial a imagem, a credibilidade ou a operação da empresa. No caso em análise, não restou evidenciado qualquer fato que pudesse comprometer a continuidade das atividades da autora, nem que tenha ocorrido uma diminuição na sua capacidade concorrencial no mercado.A simples frustração do planejamento financeiro, ocasionada pela demora na compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico, sem elementos que comprovem que essa falha tenha gerado aumento de custos ou perda de receita, não é suficiente para justificar a alegação de dano moral. A autora, ao que tudo indica, continuou com a sua atividade econômica de forma regular, sem sofrer impactos significativos que pudessem justificar a compensação por dano moral.Ademais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que os danos morais a pessoas jurídicas não podem ser configurados com base em meros dissabores ou prejuízos materiais. O entendimento consolidado é de que o dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração de um abalo concreto à sua reputação ou à sua capacidade de negociação no mercado. Não basta, portanto, que haja uma simples falha na execução de um serviço ou mesmo a frustração de um planejamento financeiro, se não houver repercussões tangíveis e duradouras na vida da empresa.No presente caso, a autora não demonstrou que o atraso na compensação energética tenha causado um prejuízo irreparável à sua imagem perante clientes, parceiros comerciais ou ao mercado em geral. Não foi comprovado que houve perda de contratos, desconfiança por parte de consumidores, ou qualquer outra consequência relevante à sua credibilidade, o que é essencial para a configuração do dano moral. A mera alegação de que houve dificuldades financeiras não é suficiente para ensejar tal indenização.Por fim, considerando que o conceito de dano moral é pautado na ideia de abalo psicológico ou reputacional significativo, e não na simples ocorrência de aborrecimentos, conclui-se que, no caso em tela, a autora não preenche os requisitos necessários para a configuração do dano moral, razão pela qual se afasta o pedido relativo a essa modalidade de indenização.III.5 – JurisprudênciaTJMT – Ap. 1001697-09.2021.8.11.0006, Rel.a Desa. Maria Helena Póvoas:“Configurado o prejuízo material suportado pela demora na instalação da energia solar, o ressarcimento, a ser apurado em liquidação de sentença, é medida que se impõe.”IV - DISPOSITIVO.Diante do exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.:1. Ao pagamento de R$ 23.480,63 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais, com: Correção monetária pelo INPC até 29/08/2024, e IPCA a partir de 30/08/2024; Juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 29/08/2024, e, após, TAXA LEGAL calculada pelo Banco Central (link).Sem condenação em danos morais, por entender-se ausente o efetivo prejuízo que caracterize o dano moral.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. .(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca que não houve a efetiva compensação conforme contratado.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001498-91.2024.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), A. DE S. MELO & CIA LTDA - CNPJ: 47.665.503/0001-40 (RECORRIDO), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), ALMIR DE SOUZA MELO - CPF: 296.093.721-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025